Tribunal: TJDFT
Processo: 0749915-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749915-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: TONI JOSE GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G. D. O. G., representada por TONI JOSÉ GONÇALVES, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos de ação de conhecimento com pedido liminar (Processo no 0706328-78.2020.8.07.0018), ajuizada contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que o pedido de fornecimento de medicação não padronizada na SES-DF, consistente em Sistema de Infusão Contínuo de Insulina 640gm, marca Medtronic, e insumos padronizados, demanda aprofundamento probatório, com exercício do contraditório (ID 75546973, dos autos de origem). Houve pedido de reconsideração; todavia indeferido (IDs 75836508 e 76443685). Em suas razões recursais (ID 21547085), a agravante diz que apresenta quadro grave de Diabetes Mellitus Tipo I e que o tratamento adequado dos níveis de glicemia depende da utilização do sistema MINIMED 640G, conforme prescrição da médica que a acompanha. Alega que a nota técnica já existente nos autos trata de maneira superficial o caso concreto, sendo insuficiente para suplantar o laudo médico emitido. Tece considerações a respeito da necessidade do deferimento da tutela de urgência e ressalta que a ausência do tratamento pretendido pode agravar seu quadro clínico. Ao fina, pede, em caráter liminar, que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer a bomba de insulina MiniMed 640G e seus insumos. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo não recolhido ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 21547087, pág. 40). Brevemente relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Conquanto sejam relevantes os fundamentos apresentados pela agravante, não está presente a probabilidade do direito invocado. Compulsando os autos de origem, observa-se que a agravante já é assistida com bomba de infusão de insulina e com a bomba ACCU CHECK COMBO. Em atenção às condições clínicas da agravante, o corpo técnico do NATJUS, em nota recente (ID 77318877, do processo originário), considerou que a demanda pelo sistema da marca MEDTRONIC não se justifica, pois, dentre outros apontamentos: I. as evidências apontam pequena vantagem em favor dos sistemas de infusão contínua de insulina; II. a paciente já está em uso de um sistema fornecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, reconhecido pela literatura e indicado as diretrizes nacionais e internacionais como redutor da taxa de eventos hipoglicêmicos noturnos. Ademais, como a agravante está assistida por tratamento eficaz, inexiste excepcionalidade que justifique o provimento antecipatório e de caráter satisfativo antes da conclusão do contraditório. Inclusive, o d. Juízo da causa registrou, na decisão de ID 76443685, a possibilidade de reexame da matéria após a juntada da Nota Técnica do NATJUS. Destarte, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator